Tribunal: TJMT
Processo: 1019507-15.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019507-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), GERALDO DIAS REIS - CPF: 103.587.571-34 (AGRAVANTE), OSMAR LUIZ HORBACH - CPF: 460.251.209-78 (AGRAVADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (PROCURADOR), ATAIDES BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 103.493.591-72 (AGRAVADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE 40% PARA 10% DOS PROVENTOS MENSAIS DE APOSENTADORIA (FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR/FAP) DO EXECUTADO PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA PERSEGUIDA PELO EXEQUENTE, REPUTADA DE CARÁTER ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA LEGAL E DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo motivos drásticos de alteração de rendimentos, nem demonstração de despesas com as quais não se possa adequar o executado, em face ao desconto sofrido (constrição de percentual de proventos mensais de aposentadoria decorrente de sentença prolatada em ação de indenização por acidente de trabalho), impõe-se a manutenção do percentual do desconto, não havendo afronta legal, nem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

eis que eventuais despesas extras decorrente de alteração de preços de alimentos, combustíveis, etc; afetam a todos (Agravante/Agravado e toda sociedade), salientando-se que acerca de novas despesas com a neta devem ser pensadas de forma a caber no orçamento, sendo possível, inclusive, utilizar de serviços públicos para atender as necessidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GERALDO DIAS REIS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trabalho código 40726, numeração 0000105-44.2011.811.0087 (antigo Processo nº 297/98, Comarca de Peixoto de Azevedo), ajuizada por
OSMAR LUIZ HORBACH
, já na fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de redução do percentual de penhora dos proventos de aposentadoria do Agravante
, o qual foi fixado em 40% dos proventos mensais de aposentadoria do executado, ora recorrente.

Após demonstrar a tempestividade e o cabimento do agravo, o Agravante, em síntese, defende a reforma da decisão, alegando que ela viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; que o valor dos proventos de aposentadoria do Agravante, de R$ 25.300,00 permanece inalterado desde que ocorreu o desconto dos 40%; que a importância por ele paga a título de aluguel sofreu reajuste de R$ 1.000,00 e que possui demais despesas, tendo que enfrentar a escalada de preços de energia elétrica, de combustível, dos medicamentos, de alimentos (como, por exemplo, da carne vermelha).

Salienta que o drama familiar experimentado pelo Agravante, com o desaparecimento de seu filho, acarretou o aumento de despesas, pois tem que suprir as necessidades (alimentos e sessão de psicoterapia) de sua neta Anna Júlia; e também que não há cabimento na decisão que apontou que o Agravante reside em bairro e residência de alto padrão e/ou de luxo, destacando que não se pode exigir que o recorrente e sua esposa mudem de residência, primeiro porque eles tem mais de 60 anos, e depois porque o Agravante não dispõe de recursos para as despesas com taxa de mudança, pintura e de limpeza, além de pequenos reparos.

Frisa que a penhora de R$ 10.120,00, por mês a título de pagamento de indenização não se afigura condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que o orçamento doméstico do Agravante perfaz a importância de R$ 12.848,10 mensais, destacando que o Agravante é pessoa idosa e não possui condições de aferir renda extra, por meio de atividades laborais de quaisquer espécies.

Requer a reforma da decisão para que seja minorado o percentual de desconto da penhora dos proventos de aposentadoria do Agravante de 40% para 10%, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se há a demonstração da tempestividade e do cabimento, inclusive porque se trata de decisão acerca de verba alimentar, tanto para o recorrente quanto para o recorrido.

Também se mostra admissível o conhecimento do recurso, pois o objeto do agravo anteriormente interposto e que não foi conhecido, consistia na análise de acerto ou não da
constrição de 40% dos proventos mensais de aposentadoria do executado, ora recorrente, os quais deverão ser retidos na fonte e repassados ao credor, ora recorrido, em conta corrente a ser apontada por ele, parte satisfazendo os débitos vencíveis mês a mês, no importe de dois salários mínimos, e a outra parte a abater o crédito vencido (documento ID 256482).

Neste agravo, o objeto é a análise da decisão que indeferiu o pedido de redução da verba mencionada.

Pois bem. Direto ao ponto vê-se que as razões elencadas pelo Agravante não possuem o condão de alterar o “decisum” atacado, oriundo de sentença que determinou a constrição de 40% dos proventos de aposentadoria do recorrente.

Isso porque apesar do Agravante alegar que houve alteração de situação fática, com o lamentável desaparecimento do seu filho, tendo que custear despesas com sua neta, alimentos, educação e tratamento, além de alta de preços em geral, de alimentos, etc, é fato que tal condição (de alta de alimentos) afeta a todos, inclusive ao recorrido, não havendo qualquer condição, a meu viso, de privilegiar um em detrimento do outro.

Ademais, apesar do Agravante também frisar que é pessoa idosa, e que, portanto, não possui condições de aferir renda extra, convém ressaltar que os valores percebidos por ele, sem qualquer demérito, estão bem acima dos aferidos pela maioria dos idosos aposentados, sem falar também da legitimidade do desconto, decorrente de ação de indenização por acidente de trabalho.

Também não há qualquer imposição de mudança de residência na decisão recorrida, cabendo ao Agravante dispor de sua vida civil da melhor maneira possível; todavia, a todos, em momentos de crise econômica, é salutar a revisão e adequação em face aos gastos da vida cotidiana, não se impondo com esse viés, necessariamente, a minoração de verba alimentar imposta, a ser descontada em favor do recorrido, destacando-se que a menção de que o Agravante vive em bairro nobre e faz compras em supermercados de referência na capital, foi apenas um dos motivos para o indeferimento do pedido.

Frise-se que é lamentável o desaparecimento do filho do Agravante, e que isso, sem sombra de dúvidas, acarreta abalo emocional familiar; entretanto, com todo o respeito, penso que tal situação não determina o deferimento do pedido de redução, eis que há serviços públicos que comportam a necessidade apontada. Saliente-se, por sinal, que o pedido de redução foi formulado de maneira desproporcional (de 40% para 10%).

Com esses apontamentos, posiciono-me pela manutenção da decisão (que inclusive indeferiu também o pedido de majoração formulado pelo Agravado) – ou seja, para que não haja qualquer minoração do valor já descontado mensalmente, tendo em vista que, repito, a situação de crise, alta de alimentos, combustíveis, etc; afeta a toda a sociedade e não apenas ao Agravante e também ao Agravado.

Assim, comungo com a decisão recorrida, destacando-se os seguintes pontos:

“(...)
Compulsando detidamente os autos, mormente a documentação acostada pelo devedor, tenho que razão não lhe assiste. Isso porque, o executado, pelo que se extrai de seu contrato de aluguel e recibos de pagamento, continua a viver em bairro tido como nobre na capital do Estado e realiza compras em um dos supermercados mais refinados da cidade, evidenciando que o percentual restante de seus vencimentos, que totalizam 60% (sessenta por cento), tem sido suficiente para manutenção de uma vida digna, inexistindo indícios de riscos ao seu próprio sustento e de sua família. Outrossim, aduz ser o mantenedor das mensalidades escolares e sessões de psicoterapia de sua neta, função que teria assumido após o desaparecimento de seu filho, o que ocorreu no ano de 2018. As declarações da mãe da menor e de sua psicóloga jungidas aos fólios, no entanto, não possuem valor probatório quanto à origem do dinheiro utilizado para adimplemento das despesas. Como bem aquilatado pela parte exequente, a prova do pagamento é o recibo emitido em nome daquele que desembolsou a quantia paga, na forma prevista pelo art. 320 do Código Civil, o que não está presente nos autos do processo. Eis o dispositivo legal: Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do

pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Ressalto, ainda, que o dever de custeio das despesas da criança é de seus pais. Dever este constitucional: “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. Como se não bastasse a disposição insculpida na Constituição da República, o Código Civil reforça o dever dos pais: Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação; [...] Logo, recai sobre a mãe o ônus de custear escola e tratamentos psicológicos dos quais a menor venha a necessitar, não incumbindo ao avô tal encargo, a menos que haja comprovação da falta de condições financeiras por parte da genitora, o que não é o caso. Ainda que se arguisse ser o avô responsável pelos custos da neta que sobre o pai, alegadamente desaparecido, as obrigações deixadas pelo genitor não se transmitem automaticamente aos avós. Assim, ante todo o exposto, não entendo haver motivo plausível para rever a decisão que fixou a penhora dos vencimentos do executado Geraldo Dias Reis em 40% (quarenta por cento) de seu total, a qual foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento n. 1003640-55.2016.8.11.0000 que sequer foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive”.

Desse modo, não vejo como desqualificar a decisão, eis que ela não afronta a legislação atinente à espécie, nem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019507-15.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE – MT

AGRAVANTE: GERALDO DIAS REIS

AGRAVADO: OSMAR LUIZ HORBACH

PEDIDO DE VISTA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERALDO DIAS REIS
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte - MT nos autos de Cumprimento de Sentença sob o n. 0000105-44.2011.8.11.0087. cód. 40726 ajuizado por
OSMAR LUIZ HORBACH,
que indeferiu pedido para rever a decisão que fixou a penhora dos vencimentos do executado Geraldo Dias Reis em 40% (quarenta por cento) de seu total, a qual foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento n. 1003640-55.2016.8.11.0000 que sequer foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A decisão agravada assim consta:

“Antes de analisar os pedidos de busca de ativos e bens em nome dos executados, convém apreciar o pleito de redução da penhora na pensão do executado Geraldo Dias Reis.

I – Da redução da penhora

O devedor veio aos autos afirmando passar por dificuldades no sustento de sua família, pois o percentual de 40% (quarenta por cento) penhorado diretamente em sua folha de pagamento compromete seriamente o seu orçamento mensal, forçando-o a viver apenas com mínimo existencial. Alega, ainda, que desde o desaparecimento de seu filho, arca com as mensalidades escolares de sua neta, bem como o acompanhamento psicológico da menor, a fim de minimizar eventuais traumas causados pelo ocorrido com seu genitor. A fim de comprovar seus gastos, juntou a nota fiscal das compras do mês, contrato de aluguel, extratos de pagamento do seu plano de saúde e o de sua esposa, declaração da mãe de sua neta, dando conta do pagamento das mensalidades escolares, além de declaração da profissional psicóloga que realiza o acompanhamento da infante, afirmando ser o avô, ora executado, que faz os pagamentos das sessões de psicoterapia. Sustenta que o desaparecimento do filho constitui fato novo, o que permite

a reanálise do pedido de redução da penhora, já delineada em petições anteriores. Acerca do tema debatido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de ser possível a flexibilização da regra de impenhorabilidade do art. 833 do Código de Processo Civil, na forma do § 2º do referido artigo, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). Compulsando detidamente os autos, mormente a documentação acostada pelo devedor, tenho que razão não lhe assiste. Isso porque, o executado, pelo que se extrai de seu contrato de aluguel e recibos de pagamento, continua a viver em bairro tido como nobre na capital do Estado e realiza compras em um dos supermercados mais refinados da cidade, evidenciando que o percentual restante de seus vencimentos, que totalizam 60% (sessenta por cento), tem sido suficiente para manutenção de uma vida digna, inexistindo indícios de riscos ao seu próprio sustento e de sua família. Outrossim, aduz ser o mantenedor das mensalidades escolares e sessões de psicoterapia de sua neta, função que teria assumido após o desaparecimento de seu filho, o que ocorreu no ano de 2018. As declarações da mãe da menor e de sua psicóloga jungidas aos fólios, no entanto, não possuem valor probatório quanto à origem do dinheiro utilizado para adimplemento das despesas. Como bem aquilatado pela parte exequente, a prova do pagamento é o recibo emitido em nome daquele que desembolsou a quantia paga, na forma prevista pelo art. 320 do Código Civil, o que não está presente nos autos do processo. Eis o dispositivo legal: Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do

pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Ressalto, ainda, que o dever de custeio das despesas da criança é de seus pais. Dever este constitucional: “Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. Como se não bastasse a disposição insculpida na Constituição da República, o Código Civil reforça o dever dos pais: Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação; [...] Logo, recai sobre a mãe o ônus de custear escola e tratamentos psicológicos dos quais a menor venha a necessitar, não incumbindo ao avô tal encargo, a menos que haja comprovação da falta de condições financeiras por parte da genitora, o que não é o caso. Ainda que se arguisse ser o avô responsável pelos custos da neta que sobre o pai, alegadamente desaparecido, as obrigações deixadas pelo genitor não se transmitem automaticamente aos avós. Assim, ante todo o exposto, não entendo haver motivo plausível para rever a decisão que fixou a penhora dos vencimentos do executado Geraldo Dias Reis em 40% (quarenta por cento) de seu total, a qual foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento n. 1003640-55.2016.8.11.0000 que sequer foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive”.

Da análise dos autos, a pretensão do agravante é a redução do percentual da penhora dos proventos de sua aposentadoria, de 40% para 10% para arcar com o cumprimento de determinação de sentença, que em 2001 estabeleceu o pagamento da condenação em dois salários-mínimos mensal, todo dia cinco de cada mês, até o fim da vida do agravado.

Dos autos, outrora, a condenação não foi cumprida por longo período, até que restou a determinação de penhora em seus proventos de aposentadoria.

Assim, o agravante elenca que “
Além disso, o apartamento em que o agravante reside com a sua família se trata de local modesto que conta com 134 m2 – de maneira que, apesar de estar situada no Bairro Jardim das Américas, a moradia do recorrente e de sua família não se trata de apartamento luxuoso e/ou de alto padrão, com 200m2 ou mais, por exemplo. Lado outro, não se pode exigir que Geraldo e sua esposa se mudem de residência, nessa altura dos acontecimentos. Primeiro, porque, estando eles com mais de 60 anos de idade, não se recomenda a alteração do local e/ou da rotina a que eles se estão adaptados. E, segundo, porque, o agravante não dispõe do montante necessário para cobrir as despesas com taxas de mudança, de pintura e de limpeza, mudança propriamente dita, pequenos reparos, etc”.

Acrescenta o agravante que “
De igual modo, a circunstância de que Geraldo “realiza compras em um dos supermercados mais refinados da cidade” (id. 66687905 - Pág. 3) não serve para dar suporte ao indeferimento do pleito de redução do percentual da penhora dos seus proventos de aposentadoria. Até porque não se pode equiparar a ida ao supermercado BigLar com a ida a restaurantes ou clínicas de estética, por exemplo. Não é a mesma coisa. Fazer compras no supermercado localizado perto da sua residência (Bairro Jardim das Américas), onde há respeito, limpeza, etc, e fazer compras em supermercado mais distante, com mais pessoas e mais filas, tumulto, etc, pode não apresentar diferença para um jovem ou adulto. Mas, para um casal idoso, que se faz tudo mais lentamente, sim”.

Fundamenta que a penhora de R$ 10.120,00, por mês, não se afigura condizente com os princípios proporcionalidade e da razoabilidade – máxime quando se tem presente que o percentual de 40% vigora há quase 5 anos (desde fevereiro/2017) e que, de lá para cá, os proventos de aposentadoria (por invalidez) de Geraldo não sofreram qualquer reajuste, nem para preservar o poder de compra do dinheiro corroído pela inflação; requer-se que a decisão interlocutória criticada seja reformada para reduzir o percentual da penhora dos proventos de aposentadoria de Geraldo de 40% para 10%, com fulcro nos artigos 1º e 10º, §3º, da Lei Federal 10.741/2003, cumulados com o artigo 320, parágrafo único, do Código Civil e com o artigo 369 do Código de Processo Civil, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Na análise apurada dos autos, e de acordo com documentos e argumentos apresentados pelo agravante, não se mostra razoável a pretensão de redução da penhora a considerar a sua possibilidade financeira e a necessidade do agravado, diante da condenação por sentença.

A alegada ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade não se concretiza, eis que o agravante não comprova efetivamente que o valor descontado de sua aposentadoria vem lhe causando prejuízos, pois mantem um padrão de vida por certo elevado.

Importante ressalvar que, diante da inércia do agravante por longo período, a obrigação judicial se arrasta, o que torna o valor vultoso, contudo, não se pode onerar ainda mais o agravado, sendo necessária a penhora para cumprimento da obrigação.

Acerca da alegação de mudança na situação financeira, como bem colocado pelo Desembargador Relator, não está efetivamente demonstrada e com a situação econômica que tem abrangido a todos e não somente parte da população, não há que se beneficiar um em detrimento do outro, considerando – se a aposentadoria do agravante que se diferencia dentre as demais.

Nesse viés, a considerar o padrão de vida do agravante, não está demonstrado que o percentual tem afetado a manutenção do mínimo existencial e um padrão de vida digno a justificar a redução para 10%, bem como se assegura ao credor, o recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade na medida do possível e do proporcional.

A jurisprudência:

“Agravo de instrumento. Execução de notas promissórias. Decisão agravada que reconhece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de natureza indenizatória oriundas de demanda trabalhista. Possibilidade de penhora parcial da verba auferida a título de pensão por perda da capacidade laborativa. Precedente do STJ. Verba de natureza indenizatória auferida em ação trabalhista. Impenhorabilidade afastada. Reforma parcial. 1. A impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833 do CPC/2015, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor com o fim de preservar o mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Assim, embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 2. É passível de penhora o crédito oriundo de verba auferida em ação trabalhista decorrente de reparação por dano moral. Recurso conhecido e provido em parte. (TJPR - 15ª C.Cível - 0036042-03.2018.8.16.0000 - Apucarana -

Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA -

J. 24.10.2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O RENDIMENTO DAS EXECUTADAS. INSURGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DAS EXECUTADAS. INOCORRÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO PADRÃO DE VIDA E DA MANUTENÇÃO DIGNA DE SUBSISTÊNCIA DAS DEVEDORAS E DE SUA FAMÍLIA. PENHORA PARCIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJPR - 15ª C.Cível - 0053234-12.2019.8.16.0000 - Apucarana -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 29.01.2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ ). 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso concreto, o t ribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade, tendo em vista tratar-se de alimentos decorrentes de prática de ato ilícito. 4. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1911758/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

Ante o exposto, acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022